Tribunal: TJES
Processo: 0004340-25.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004340-25.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DIREITOS INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS –
MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
. É firme a orientação do C. STJ de que
“
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

2
.
Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“
aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

3
.
Verifica-se a violação de direito basilar do consumidor, tal como o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampado no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

4
.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

5
.
O valor fixado na esfera administrativa – no patamar de R$ 8.527,08 (oito mil e quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos) – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0004340-25.2018.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MUNICÍPIO D
E

CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO
DE CARIACICA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões a apelante

sustenta, em síntese,

que: (i) não pode o Procon atuar em defesa de interesses individuais; (ii) não houve violação às leis de regência, inexistindo, assim, a ilicitude da conduta; e (iii) a multa aplicada é desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo município apelado pugnado pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0004340-25.2018.8.08.0012

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
MUNICÍPIO D
E

CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, no bojo de
ação
anulatória
ajuizada pela apelante em face do
MUNICÍPIO
DE CARIACICA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em apertada síntese,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ajuizou a presente ação anulatória questionando os termos do Processo Administrativo nº 0114-000.013-8, fundado em reclamação individual formalizada por consumidor, alegando que ocorreu a explosão de dois transformadores na rua em que reside, o que ocasionou a queima de seu computador (placa-mãe).

Assim, aduzindo as mesmas teses do recurso ora interposto, a autora pretendeu a anulação do auto de infração lavrado no bojo do referido processo administrativo ou, em caráter subsidiário, a redução da multa aplicada pelo Procon no importe de R$ 8.527,08 (oito mil e quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos).

Após regular trâmite da ação, o magistrado singular, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões a apelante

sustenta, em síntese,

que: (i) não pode o Procon atuar em defesa de interesses individuais; (ii) não houve violação às leis de regência, inexistindo, assim, a ilicitude da conduta; e (iii) a multa aplicada é desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pelo município apelado pugnado pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da possibilidade do PROCON Estadual aplicar a sanção em cotejo, é firme a orientação do C. STJ de que “
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Outrossim, não há nenhum amparo jurídico na alegação de que apenas a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL poderia fiscalizar e sancionar a concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a competência da referida agência não exclui a do PROCON.

Veja-se:

(...) Inicialmente, cabe mencionar que o entendimento no sentido de que - o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em Lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.
Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público prestado-
(RESP 1178786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
Destarte, não há se falar em incompetência da autarquia Reclamada para aplicar sanção administrativa, tampouco em competência subsidiária do PROCON em relação ao órgão regulador específico,

in casu
,
a ANEEL.
(...) (TJRJ; APL 0243571-73.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 05/03/2018; Pág. 549)

Dessa forma, corroborando o entendimento sufragado pelo referido Tribunal Superior, este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista
“
aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

Acerca da infração ao diploma consumerista, verifico que o caso dos autos trata de reclamação apresentada pelo Sr. Celso Alves da explosão de dois transformadores na rua em que reside, o que ocasionou a queima de seu computador (placa-mãe).

Em análise da referida reclamação, tenho por certa a violação de direito basilar do consumidor, tal como o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampado no art. 6º do diploma de regência.

Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que
“Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

De outro modo, as teses vertidas pela concessionária na esfera administrativa – ausência de materialidade das infrações e ilegitimidade do PROCON – como já demonstrado, não merecem prevalecer, até mesmo diante da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que não foi afastada pela requerente no momento oportuno.

Assim, em suma, verificada a violação ao que estabelece o Código Consumerista, cabível a multa pecuniária imposta pelo órgão de proteção estadual.

No que concerne à multa administrativa, este e. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que
“(...
)
esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, prevê que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Tal multa não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Feitas tais considerações, vejo que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de R$ 8.527,08 (oito mil e quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos) – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

Destarte, verificada a prática ilícita, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa, penso que a r. sentença primeva não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do douto relator.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.